Tribunal: TJPA
Processo: 0811070-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811070-57.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLEIA DA CONCEICAO SARMENTO DA SILVA, ROMUALDO SARMENTO DA SILVA, TELMA DA CONCEICAO SARMENTO BONFIM, ROSIVAN SARMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da
ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
. A agravante sustenta a desnecessidade da apresentação do título original, afirmando que a cópia anexada aos autos seria suficiente para comprovar a relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do art. 1.021, §3º, do CPC, diante da ausência de argumentos novos no agravo interno;
(ii) definir se a juntada da via original da
Cédula de Crédito Bancário
é requisito indispensável à constituição válida da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la, conforme entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024).

A
Cédula de Crédito Bancário
, regulada pelos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial, dotado de
circularidade e cartularidade
, sendo transferível por endosso.

O
princípio da cartularidade
exige a apresentação do documento original para o exercício do direito nele incorporado, de modo a garantir a autenticidade da cártula e impedir a circulação indevida ou cobrança duplicada do crédito.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a ausência da via original do título executivo inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão ou execução fundada em cópia do título (STJ, AgInt no REsp n. 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024).

A cópia simples ou digitalizada da CCB não substitui a apresentação do título original, salvo se demonstrado que o título é eletrônico ou se houver justificativa comprovada para a sua ausência, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A decisão agravada observou corretamente a técnica processual ao ajustar a conclusão da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade (art. 485, IV, do CPC).

A mera reiteração de teses já apreciadas, desacompanhada de fato novo ou vício decisório, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário impede o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, configurando ausência de pressuposto de constituição válida do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É legítima a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la, conforme entendimento pacificado do STJ.

A cópia do título executivo não supre a exigência da via original, por força dos princípios da cartularidade e da circularidade que regem os títulos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 1.021, §3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0811070-57.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADOS: CLEIA DA CONCEICAO SARMENTO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 28786952), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado, mas, de ofício, alterou a conclusão da sentença de primeiro grau para, em vez de julgar improcedente o pedido, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário).

Em suas razões recursais (Id. 29402593), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Alega que a cópia do contrato juntada aos autos é documento válido para comprovar a relação jurídica, sendo desnecessária a apresentação da via original, especialmente quando não há impugnação específica quanto ao seu conteúdo. Invoca julgados de outros tribunais que, segundo aduz, corroboram sua tese. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que a sentença de origem seja cassada, determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença terminativa proferida em ação de busca e apreensão por falta de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A Agravante limita-se a repisar as teses já devidamente analisadas e rechaçadas, sem demonstrar qualquer erro de fato ou de direito no julgado.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) como documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão.

Após detida análise das razões recursais, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A parte agravante, em seu inconformismo, limita-se a reiterar os argumentos já ventilados na apelação originária e devidamente rechaçados na decisão monocrática. Não apresenta qualquer fato novo ou fundamentação jurídica substancial que seja capaz de infirmar a jurisprudência consolidada sobre o tema, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Egrégia Corte Paraense.

Como exaustivamente fundamentado no
decisum
combatido, a Cédula de Crédito Bancário não é um contrato comum. A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, a qualifica como título executivo extrajudicial e, no art. 29, § 1º, confere-lhe a característica de ser transferível mediante endosso. Essa natureza cambial atrai a incidência dos princípios da cartularidade e da circularidade, que regem os títulos de crédito.

O princípio da cartularidade estabelece que o direito de crédito está materializado, incorporado no próprio documento físico. Desse modo, a posse do título original é, em regra, condição para o exercício do direito nele representado. A sua ausência gera uma insegurança jurídica inaceitável, pois não há como garantir que o título não tenha sido posto em circulação e transferido a terceiro de boa-fé, o que poderia expor o devedor ao risco de uma cobrança em duplicidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformização da interpretação da lei federal, é pacífica e reiterada nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.080.829/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhado ao entendimento da Corte Superior, possui entendimento consolidado na mesma direção, como se depreende dos múltiplos julgados citados na decisão monocrática. A juntada de cópia do título, ainda que não impugnada, não supre a exigência, pois a questão não se refere apenas à autenticidade do conteúdo, mas, principalmente, à titularidade do crédito e à unicidade da cobrança.

A alegação da agravante de que a apresentação da via original configuraria um formalismo exacerbado não prospera. Trata-se, na verdade, de uma cautela indispensável para a validade e regularidade do processo executivo fundado em título circulável. A exceção a essa regra se dá apenas quando o título é emitido de forma exclusivamente eletrônica (CCB eletrônica), o que não foi comprovado ser o caso dos autos, ou diante de uma justificativa plausível e comprovada da impossibilidade de apresentação do original, o que também não ocorreu.

Portanto, a decisão monocrática não padece de qualquer vício. Ao contrário, aplicou corretamente o direito à espécie, com base em sólida e atual jurisprudência, e ainda procedeu, de ofício, a um ajuste técnico necessário na conclusão do julgado de primeiro grau, adequando-o de "improcedente" para "extinto sem resolução de mérito", em estrita observância à melhor técnica processual.

A insistência da parte em rediscutir matéria já pacificada, sem trazer aos autos qualquer elemento novo, demonstra apenas seu mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Cumpre lembrar que a rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025